Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600120-91.2020.6.16.0178
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: CHURRASCARIA BOI DOURADO LTDA
Órgão julgador: RECORRENTE: CHURRASCARIA BOI DOURADO LTDA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
22/01/2021
Número: 0600120-91.2020.6.16.0178

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 01/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600120-91.2020.6.16.0178
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Banner/Cartaz/Faixa, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Bem Particular de Uso Comum
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600120-91.2020.6.16.0178,
que confirmou a liminar anteriormente deferida e, no mérito, julgou procedente a representação e
declarou a ocorrência de propaganda eleitoral vedada e, via de consequência, aplicou multa aos
representados, devida de forma solidária, com fulcro no artigo 37º, §1º da Lei das Eleições, no valor
de R$ 3.000,00 (três mil reais).(Representação eleitoral com pedido liminar ajuizada pela Coligação
"Curitiba Cidadã" em face de Fernando Destito Francischini, Leticia Chun Pei Pan, Coligação
"Gente em primeiro Lugar e Churrascaria "Boi Dourado", com fulcro no art.96 e seguintes da Lei
n.º9.504/97 e na Resolução n°23.610/19, alegando, em síntese, que a Coligação Gente em primeiro
lugar ajuizou a representação nº 0600121-79.2020.6.16.0177, alegando a colocação de matérias no
comitê central de campanha da Coligação Curitiba Cidadã em tamanho superior ao permitido.
Alega que a Coligação Gente em Primeiro Lugar inseriu de forma completamente irregular
materiais de campanha de Fernando Francischini, no estacionamento de uma churrascaria ao lado
do comitê central de campanha da Coligação Curitiba Cidadã. O galpão escolhido para abrigar o
comitê central da Coligação Curitiba Cidadã, conforme endereço indicado no RCAND, está situado
na Avenida Comendador Franco, nº 5053. A churrascaria Boi Dourado localiza-se exatamente ao
lado do Comitê, Na Avenida Comendador Franco, nº 5085. Descrição da propaganda: "Prefeito 17
Francischini". Aduz violação ao art. 37, da Lei 9.504/97). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
CHURRASCARIA BOI DOURADO LTDA (RECORRENTE)
ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA
(ADVOGADO)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
HORACIO MONTESCHIO (ADVOGADO)

FERNANDO DESTITO FRANCISCHINI (RECORRENTE)
ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI (ADVOGADO)
ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA
(ADVOGADO)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
ELIZA SCHIAVON (ADVOGADO)
HORACIO MONTESCHIO (ADVOGADO)
GUSTAVO SWAIN KFOURI (ADVOGADO)
ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA
(ADVOGADO)
GENTE EM PRIMEIRO LUGAR 17-PSL / 45-PSDB / 77-
SOLIDARIEDADE / 51-PATRIOTA / 27-DC (RECORRENTE)
ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA
(ADVOGADO)
ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI (ADVOGADO)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
ELIZA SCHIAVON (ADVOGADO)
HORACIO MONTESCHIO (ADVOGADO)
GUSTAVO SWAIN KFOURI (ADVOGADO)
ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA
(ADVOGADO)
LETICIA CHUN PEI PAN (RECORRENTE)
ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI (ADVOGADO)
ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA
(ADVOGADO)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
ELIZA SCHIAVON (ADVOGADO)
HORACIO MONTESCHIO (ADVOGADO)
GUSTAVO SWAIN KFOURI (ADVOGADO)
ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA
(ADVOGADO)
Coligação Curitiba Cidadã 90-PROS / 22-PL (RECORRIDO)
FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES (ADVOGADO)
CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
23549
866
22/01/2021 13:23 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.113
RECURSO ELEITORAL 0600120-91.2020.6.16.0178 – Curitiba – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: CHURRASCARIA BOI DOURADO LTDA
- OAB/PR0099864
ADVOGADO: ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA
- OAB/PR0021242
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR
- OAB/PR0063587
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR
- OAB/PR0022793
ADVOGADO: HORACIO MONTESCHIO
RECORRENTE: FERNANDO DESTITO FRANCISCHINI
- OAB/PR0040639
ADVOGADO: ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI
- OAB/PR0099864
ADVOGADO: ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA
- OAB/PR0021242
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR
- OAB/PR0063587
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR
- OAB/PR0044480
ADVOGADO: ELIZA SCHIAVON
- OAB/PR0022793
ADVOGADO: HORACIO MONTESCHIO
- OAB/PR0035197
ADVOGADO: GUSTAVO SWAIN KFOURI
- OAB/PR0092768
ADVOGADO: ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA
RECORRENTE: GENTE EM PRIMEIRO LUGAR 17-PSL / 45-PSDB / 77-SOLIDARIEDADE /
51-PATRIOTA / 27-DC
- OAB/PR0099864
ADVOGADO: ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA
- OAB/PR0040639
ADVOGADO: ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI
- OAB/PR0021242
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR
- OAB/PR0063587
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR
- OAB/PR0044480
ADVOGADO: ELIZA SCHIAVON
- OAB/PR0022793
ADVOGADO: HORACIO MONTESCHIO
- OAB/PR0035197
ADVOGADO: GUSTAVO SWAIN KFOURI
- OAB/PR0092768
ADVOGADO: ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA
RECORRENTE: LETICIA CHUN PEI PAN
- OAB/PR0040639
ADVOGADO: ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI
- OAB/PR0099864
ADVOGADO: ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA
- OAB/PR0021242
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR
- OAB/PR0063587
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR
- OAB/PR0044480
ADVOGADO: ELIZA SCHIAVON
- OAB/PR0022793
ADVOGADO: HORACIO MONTESCHIO
- OAB/PR0035197
ADVOGADO: GUSTAVO SWAIN KFOURI
- OAB/PR0092768
ADVOGADO: ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA
RECORRIDO: Coligação Curitiba Cidadã 90-PROS / 22-PL
- OAB/PR0076928
ADVOGADO: FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES
- OAB/SC0050045
ADVOGADO: CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA
- OAB/PR0086684
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ
- OAB/PR0062051
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK
- OAB/PR0022076
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
Num. 23549866 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/01/2021 13:23:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012213073555800000022829192
Número do documento: 21012213073555800000022829192

1.
2.
3.
4.
5.

EMENTA. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. ELEIÇÕES 2020.
PROPAGANDA IRREGULAR CONFIGURADA. VEICULAÇÃO DE
PROPAGANDA EM BEM DE USO COMUM. AFIXAÇÃO DE BANDEIRA EM
ESTACIONAMENTO DE CHURRASCARIA APLICABILIDADE DO ART. 37
DA LEI Nº 9.504/97. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A regra do artigo 37, caput, e §4°, da Lei n° 9.504/97 veda de veiculação de
propaganda eleitoral de qualquer natureza em bem de uso comum.
Para fins eleitorais os restaurantes e seus respectivos estacionamentos são
considerados bens de uso comum, uma vez que seu uso ou acesso não se
restringe ao titular do domínio, mas às pessoas em geral.
Como se tratou de evento promovido pela própria campanha do candidato,
dispensável sua prévia notificação.
Ademais, em se tratando de infração instantânea, em que não é possível
regularizar a publicidade ou restaurar o bem, de acordo com as peculiaridades, é
dispensável a prévia notificação do responsável pela propaganda como
pressuposto para o sancionamento, de que trata o art. 37, § 1º, da Lei 9.504/97.
Precedentes.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 21/01/2021

VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interpostos por FERNANDO DESTITO FRANCISCHINI,
LETICIA CHUN PEI PAN, COLIGAÇÃO “GENTE EM PRIMEIRO LUGAR” (PSL / DC / PATRI / PSDB / SD) e
CHURRASCARIA “BOI DOURADO”, em face da sentença proferida pelo Juízo da 178ª Zona Eleitoral da
Capital, que julgou procedente representação proposta pela Coligação “Curitiba Cidadã”, por se entender
ulta aos representados, de forma
configurada a prática propaganda vedada, com a aplicação de m
solidária, com fulcro no artigo 37º, §1º da Lei das Eleições, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
Na sentença, a D. Juíza Eleitoral assentou que:
“..., ao contrário do que pretendem fazer crer os representados, não há que se falar em ausência de
ilegalidade por se tratarem de bandeiras colocadas em dia no qual o restaurante estava fechado e seria
utilizado para evento de campanha. Isso porque a área externa do mesmo, ainda que em dia de evento
fechado para o público externo, não deixa de ser considerado bem de uso comum.
Num. 23549866 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/01/2021 13:23:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012213073555800000022829192
Número do documento: 21012213073555800000022829192

Registro que caso se tratasse de estacionamento fechado, assim entendido como um local sem possibilidade
de visualização por terceiros que não os participantes do evento, aí sim poderíamos aplicar o raciocínio dos
representados, o que, inclusive se aplica ao que passou no interior do restaurante.
Portanto, tem-se que a colocação de bandeiras em bem de uso comum da forma como ocorreu, caracteriza
propaganda eleitoral vedada, sujeitando-se os infratores à multa prevista no artigo 37, §1º da lei nº 9.504/97.
Com relação ao valor da multa, em se tratando da segunda conduta desta natureza noticiada de
responsabilidade dos representados (autos nº 0600113-02.2020.6.16.0178), ocorrida em estabelecimento
comercial de médio porte, tenho que a multa deve ser fixada, em R$ 3.000,00 (três mil reais) devida de forma
solidária pelos representados”. (ID 16131766).
Inconformados com a decisão, os representados interpuseram o presente Recurso Eleitoral,
sustentando em apertada síntese que: a) o estabelecimento não estava aberto ao público, pois na data
houve um evento fechado ao público, e pós o encerramento do evento todo material foi retirado do local; b)
não se tratou de ato deliberado com objetivo de fazer propaganda ao público externo, não havendo má fé
por parte dos recorrentes em dar visibilidade ao público externo, nem houve a pretensão de causar
desequilíbrio na disputa eleitoral; c) “que a colocação do material no local impugnado não feriu a legislação
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.(ID 16131816).
pertinente ...”.
Em suas contrarrazões, a Coligação “Curitiba Cidadã” alegou que os recorrentes fixaram
bandeiras de campanha em moitas, postes e refletores do estacionamento da churrascaria recorrente,
caracterizada como bem de uso comum, havendo inegável violação ao art. 37 da Lei nº 9.505/97. A área
externa do estabelecimento, ainda que em dia de evento fechado para o público externo, não deixa de ser
considerado bem comum, e assim, o fato de estar se realizando evento fechado é irrelevante diante da
irregularidade praticada. Conforme precedente, é cabível a aplicação de multa autônoma ao responsável e
ao beneficiário. “A aplicação da sanção de multa é cabível por se tratar de infração de consumação
, considerando que, uma vez veiculada a propaganda, não é possível promover a restauração
instantânea
Ao final requereu o desprovimento do
do bem jurídico tutelado, qual seja, a igualdade de disputa no pleito.”
recurso e a manutenção da sentença de origem (ID 16131966).
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
desprovimento, em razão de considerar a efetiva ocorrência de propaganda em local vedado, sendo cabível
a aplicação da multa prevista no art. 37, § 1º da Lei n. 9.504/97. (ID 20662416).
É o relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o
recurso deve ser conhecido, porém no mérito não comporta provimento.
Conforme relatado, a matéria em analise diz respeito à veiculação de propaganda
eleitoral em bem de uso comum - no caso, estacionamento da Churrascaria “Boi Dourado” -,
onde se verificou a colocação de bandeiras da campanha eleitoral do candidato Fernando
Destito Francischini.
Num. 23549866 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/01/2021 13:23:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012213073555800000022829192
Número do documento: 21012213073555800000022829192

Nos termos do art. 37 da Lei 9.504/97, é vedada a veiculação de propaganda em
bens públicos e de uso comum, nos seguintes termos:
“
. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou que a ele
Art. 37
pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação pública, sinalização de
tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos, é
vedada a veiculação de propaganda de qualquer natureza, inclusive pichação, inscrição a
tinta e exposição de placas, estandartes, faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados.
A veiculação de propaganda em desacordo com o disposto no
deste artigo sujeita
§ 1o
caput
o responsável, após a notificação e comprovação, à restauração do bem e, caso não
cumprida no prazo, a multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a R$ 8.000,00 (oito mil
reais).
[....]
Bens de uso comum, para fins eleitorais, são os assim definidos pela
§ 4o
Lei n 10.406, de
o
- Código Civil e também aqueles a que a população em geral tem
10 de janeiro de 2002
acesso, tais como cinemas, clubes, lojas, centros comerciais, templos, ginásios, estádios,
ainda que de propriedade privada.

De início cumpre ressaltar que a colocação de bandeiras de campanha eleitoral
pelos recorrentes no estacionamento da Churrascaria Boi Dourado se trata de fato
incontroverso, amparado em prova documental, consistente em imagens que integram as
manifestações de ambas as partes.
Em suas razões os Recorrentes aduzem quem em 16 de outubro de 2020, foi
realizada uma visita dos candidatos Fernando Francischini e Mestre Déa, à Churrascaria Boi
Dourado, tratando-se de evento fechado ao público, sendo o evento restrito a colaboradores e
convidados. Aduzem que, finalizado o evento, todo o material foi retirado, pelo que,
precisamente em razão do estabelecimento não estar aberto ao público, não houve infração ao
art. 37 da Lei das Eleições.
Sem razão os recorrentes.
De acordo com a doutrina, a expressão
contida na regra do
bem de uso comum
art. 37 da Lei 9.504/97, possui um significado bem mais extenso do que lhe é atribuído pelo
Direito Privado (art. 99, I do CC). “Nessa seara, tal termo deve ser compreendido não só como
os bens públicos, cujo uso é facultado a todos, mas também os particulares, cujo uso ou
acesso não se restrinja ao titular do domínio, mas às pessoas em geral. Assim, por exemplo,
ginásios desportivos, cinemas, lojas, shoppings centers galerias comerciais, estádios de
,
futebol, restaurantes, bares constituem bens, em geral, integrantes do domínio privado, pois
pertencem a particulares, pessoas física ou jurídica. Entretanto, são “de uso público”, pois não
se destinam a utilização exclusiva de seus proprietários, mas ao público em geral. É esse o
(GOMES, José Jairo.
sentido do § 4º do art. 37 a LE (introduzido pela lei nº 12.034/2009) (...)
Direito Eleitoral. 12. ed. São Paulo. Atlas, 2016 p. 497/498).
Num. 23549866 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/01/2021 13:23:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012213073555800000022829192
Número do documento: 21012213073555800000022829192

Assim, os restaurantes e seus respectivos estacionamentos, são considerados,
para fins eleitorais, bens de uso comum, já que de livre acesso à população em geral.
Os recorrentes alegam que se tratou de evento fechado, consistindo em visita ao
estabelecimento comercial em momento em que não se encontrava aberto ao público. E para
comprovar a ausência de público externo no interior do estabelecimento, apresentaram
imagens da reunião.
Todavia, conquanto aleguem que o estabelecimento foi fechado ao público no
momento da visita dos candidatos, as bandeiras foram colocadas na área externa do
, mais precisamente no estacionamento, ou seja, com visibilidade além
estabelecimento
daqueles que estavam no interior do restaurante.
Para melhor compreensão, reproduzo as imagens do estacionamento da
churrascaria que integraram os autos:
Num. 23549866 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/01/2021 13:23:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012213073555800000022829192
Número do documento: 21012213073555800000022829192

Num. 23549866 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/01/2021 13:23:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012213073555800000022829192
Número do documento: 21012213073555800000022829192

Num. 23549866 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/01/2021 13:23:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012213073555800000022829192
Número do documento: 21012213073555800000022829192

Num. 23549866 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/01/2021 13:23:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012213073555800000022829192
Número do documento: 21012213073555800000022829192

Num. 23549866 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/01/2021 13:23:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012213073555800000022829192
Número do documento: 21012213073555800000022829192

Por essas imagens percebe-se que foram colocadas bandeiras do candidato em
vários pontos do estacionamento do restaurante, que se situa em movimentada via pública,
ficando, portanto, bastante visível e evidenciando a veiculação ou divulgação de propaganda
eleitoral em bem de uso comum.
Conforme bem destacado na decisão impugnada “ ... ao contrário do que
pretendem fazer crer os representados, não há que se falar em ausência de ilegalidade por se
tratarem de bandeiras colocadas em dia no qual o restaurante estava fechado e seria utilizado
para evento de campanha. Isso porque a área externa do mesmo, ainda que em dia de evento
”.
fechado para o público externo, não deixa de ser considerado bem de uso comum
Também não aproveita aos recorrentes os precedentes colacionados, pois, no
caso concreto, o estacionamento do restaurante situa-se defronte à via pública e, logo, é visível
e acessível ao público em geral.
Igualmente não procedem as alegações dos recorrentes de que não agiram de
má fé, na medida em que ausente vontade deliberada de atingir a população externa, e que as
bandeiras foram colocada para receber os candidatos do evento. Assim é porque as bandeiras
foram mantidas expostas na parte externa do estabelecimento durante o evento, de modo que
Num. 23549866 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/01/2021 13:23:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012213073555800000022829192
Número do documento: 21012213073555800000022829192

ficaram visíveis, repita-se, ao público em geral que circulou pelo local no momento do evento,
sejam motoristas, sejam pedestres. Aliás, durante o evento não ficaram visíveis aos
participantes do evento.
Assim, não resta dúvida da configuração de propaganda irregular, cuja
consequência é a aplicação de multa.
No caso, como se verificou, a conduta ilícita foi praticada pelos próprios
candidatos, o que, por si só, afasta a necessidade de notificação prévia para a aplicação de
multa. Isso, porque o objetivo da notificação é dar ciência ao candidato de que a sua
propaganda foi efetuada em local não permitido por lei, sendo-lhe dada oportunidade de
promover a regularização ou restauração do bem. Porém, no caso, os próprios candidatos, que
não podem alegar desconhecimento da lei, promoveram a irregularidade, tornando
desnecessária a prévia notificação para a aplicação da penalidade.
Neste sentido, confira-se precedente:

- ELEIÇÕES 2016 - RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL -
REPRESENTAÇÃO - PROPAGANDA - DERRAME DE "SANTINHOS" NAS PROXIMIDADES
DE GRANDE LOCAL DE VOTAÇÃO NO DIA DA ELEIÇÃO (RES. TSE N. 23.457/2015, ART.
14, § 7º) - SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO -
DATA LIMITE PARA O AJUIZAMENTO DA REPRESENTAÇÃO QUE TERIA SIDO
ULTRAPASSADO.
- POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DESTE TIPO DE REPRESENTAÇÃO ATÉ A
DIPLOMAÇÃO - PRECEDENTES DESTE REGIONAL - INTERESSE DE AGIR
SUBSISTENTE - NULIDADE DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO - DEMANDA
SUFICIENTEMENTE INSTRUÍDA - DESNECESSIDADE DE REMESSA À INSTÂNCIA DE
ORIGEM PARA EXAME DO MÉRITO (CPC, ART. 1013, § 3º).
- SANTINHOS DESPEJADOS NO ENTORNO DE LOCAL DE VOTAÇÃO COM MAIS DE
6.800 ELEITORES - IRREGULARIDADE CONFIGURADA - AUSÊNCIA DE PRÉVIA
NOTIFICAÇÃO
DO
CANDIDATO
PARA
A
RETIRADA
DOS
SANTINHOS
-
EXCEPCIONALIDADE - DESNECESSIDADE DA ORDEM JUDICIAL DE NOTIFICAÇÃO
QUANDO AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO EVIDENCIAREM O PRÉVIO
-
CONHECIMENTO DO CANDIDATO ACERCA DA PROPAGANDA IRREGULAR
INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO TRESC N. 29 - POSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE
CULPA "IN ELIGENDO" OU "IN VIGILANDO" TANTO DO CANDIDATO BENEFICIADO
PELAS PROPAGANDAS IRREGULARES QUANTO DAS PESSOAS DESIGNADAS POR
ELE PARA GERIR SUA CAMPANHA - PRECEDENTES DO TSE - RESPONSABILIZAÇÃO
DO CANDIDATO CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA MULTA PREVISTA NO ART. 37, §
1º, DA LEI N. 9.504/1997, EM SEU PATAMAR MÍNIMO - PROVIMENTO.
(TRE SC - RECURSO CONTRA DECISOES DE JUIZES ELEITORAIS n 77776, ACÓRDÃO n
32529 de 31/05/2017, Relator WILSON PEREIRA JUNIOR, Publicação: DJE - Diário de JE,
Tomo 90, Data 08/06/2017, Página 9 ). (Original sem grifo)

Num. 23549866 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/01/2021 13:23:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012213073555800000022829192
Número do documento: 21012213073555800000022829192

Demais disso, é instantânea a natureza da infração apurada nestes autos, ou seja
de consumação imediata, para a qual a jurisprudência já pacificou o entendimento de que é
possível a dispensa da prévia notificação a que alude o art. 37. § 1º da Lei n. 9504/97.
Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2018. REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. ART. 37, § 2º, I, DA LEI 9.504/97. BANDEIRA.
CANDIDATO. VIA PÚBLICA. TRÂNSITO. PESSOAS. PREJUÍZO. CONFIGURAÇÃO.
PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. MITIGAÇÃO. INFRAÇÃO. INSTANTÂNEA. MULTA. INCIDÊNCIA.
DESPROVIMENTO.
1. No caso, manteve–se condenação do agravante à multa de R$ 2.000,00 por propaganda
irregular pelo uso de bandeiras ao longo de via pública, o que dificultou a circulação de
pessoas no local.
2. O TRE/SP consignou que "as imagens apresentadas junto da exordial [...] demonstram que
os cabos eleitorais portando bandeiras estavam muito próximos das pessoas que assistiam à
parada cívico–militar, dificultando, assim, a circulação das pessoas e o acesso dos cidadãos
interessados em ver o desfile [...]. Ademais, o [agravante], e beneficiário, tinha conhecimento
do ocorrido, pois há imagens comprovando sua presença no local". Concluir de modo diverso
esbarra no óbice da Súmula 24/TSE.
3. A regra do art. 37, § 1º, da Lei 9.504/97 – que exige prévia notificação do responsável
pela propaganda como pressuposto para o sancionamento – pode ser mitigada quando
se tratar de infração instantânea, em que não é possível regularizar a publicidade ou
restaurar o bem. Precedentes.
4. É incabível a inovação de teses na via do agravo regimental. Precedentes.
5. Agravo regimental desprovido.
(Recurso Especial Eleitoral nº 060532897, Acórdão, Relator(a) Min. Jorge Mussi, Publicação:
DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 119, Data 25/06/2019). (original sem grifos)

ELEIÇÕES
2014.
AGRAVOS
REGIMENTAIS.
AGRAVOS
DE
INSTRUMENTO.
REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO EXTEMPORÂNEOS. PRAZO DE 24 HORAS. RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE
REFLEXA.
REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR.
PANFLETOS.
TEMPLO
RELIGIOSO.
INFRAÇÃO
INSTANTÂNEA.
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESTAURAÇÃO DO BEM. INVIABILIDADE. DESPROVIMENTO
DOS AGRAVOS.
1. O entendimento deste Tribunal Superior é no sentido de que o prazo de 24 horas previsto
no art. 96, § 8º, da Lei nº 9.504/1997 se aplica tanto a recursos contra decisão de juiz auxiliar
como também a embargos de declaração opostos acórdão de TRE.
Num. 23549866 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/01/2021 13:23:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012213073555800000022829192
Número do documento: 21012213073555800000022829192

2. A inobservância do prazo de 24 horas previsto no art. 96, § 8º, da Lei nº 9.504/1997
acarreta a intempestividade do recurso especial. Precedentes.
3. Configura propaganda eleitoral irregular a distribuição de material de propaganda eleitoral
no interior de templo religioso (art. 37, § 4º, da Lei nº 9.504/1997).
4. Trata-se de hipótese de infração instantânea a revelar situação excepcional, pois, uma vez
realizada a distribuição dos panfletos, não é possível, no caso, promover a regularização da
publicidade ou a restauração do bem. Segundo a jurisprudência do TSE, é possível a
dispensa da prévia notificação prevista no art. 37, § 1º, da Lei nº 9.504/1994 em razão de
particularidades do caso concreto.
5. Agravos regimentais desprovidos.
(Agravo de Instrumento nº 781963, Acórdão, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, Publicação:
DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 25, Data 03/02/2017, Página 122)

Dessa forma, e porque devidamente comprovada a veiculação de propaganda em
bem de uso comum, a confirmação da sentença impugnada e consequente manutenção da
multa aplicada, é medida que se impõe.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, para
o fim de manter hígida a sentença que reconheceu como irregular a propaganda realizada
pelos recorrentes em bem de uso comum, e determinou a aplicação da multa no valor de R$
3.000,00 (três mil reais), devida de forma solidária pelos requeridos.
É como voto.
Curitiba, 21 de janeiro de 2021.
DES. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600120-91.2020.6.16.0178 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES.
VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: CHURRASCARIA BOI DOURADO LTDA - Advogados
do RECORRENTE: ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA - PR0099864, FERNANDO
GUSTAVO KNOERR - PR0021242, VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR - PR0063587,
HORACIO MONTESCHIO - PR0022793 - RECORRENTE: FERNANDO DESTITO FRANCISCHINI -
RECORRENTE: GENTE EM PRIMEIRO LUGAR 17-PSL / 45-PSDB / 77-SOLIDARIEDADE /
51-PATRIOTA / 27-DC - RECORRENTE: LETICIA CHUN PEI PAN - Advogados dos
RECORRENTES: ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI - PR0040639, ANTONIO ROBERTO
BARROS PIRES DA COSTA - PR0099864, FERNANDO GUSTAVO KNOERR - PR0021242,
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR - PR0063587, ELIZA SCHIAVON - PR0044480,
HORACIO MONTESCHIO - PR0022793, GUSTAVO SWAIN KFOURI - PR0035197, ANA
Num. 23549866 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/01/2021 13:23:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012213073555800000022829192
Número do documento: 21012213073555800000022829192

CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA - PR0092768 - RECORRIDO: COLIGAÇÃO CURITIBA
CIDADÃ 90-PROS / 22-PL - Advogados do(a) RECORRIDO: FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES
- PR0076928, CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA - SC0050045, MAITE CHAVES NAKAD
MARREZ - PR0086684, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR0062051, LUIZ FERNANDO
CASAGRANDE PEREIRA - PR0022076.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk
Penteado, em exercício, e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 21.01.2021.
Num. 23549866 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/01/2021 13:23:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012213073555800000022829192
Número do documento: 21012213073555800000022829192